Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725495-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THALINE SANTOS DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por THALINE SANTOS DOS REIS, deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida autorize imediatamente o procedimento Epipoplastia, com os materiais necessários, trazendo a prova do cumprimento da decisão junto com a contestação, sob pena de multa a ser aplicada por este juízo.” Nas razões do agravo, após resumo dos fatos, o plano de saúde, em resumo, alega que auditor interno discordou do procedimento solicitado, que não tem cobertura no rol da ANS, de modo que foi instaurada junta médica, conforme determina resolução do Conselho de Saúde Suplementar, a qual emitiu sugestão favorável ao parecer da operadora de saúde, razão pela qual, agindo em conformidade com as resoluções normativas e com o contrato firmado entre as partes, a agravante não autorizou o procedimento. Menciona o rol taxativo de procedimentos autorizados e a interferência do Poder Judiciário nos contratos firmados entre as partes, ao afastar cláusulas livremente pactuadas e incluir obrigações não previstas e sustenta que a negativa da agravante está amparada na legislação pertinente e no contrato, não podendo o juiz conceder a tutela de urgência, sem que esteja presente a probabilidade do direito alegado. Afirma que o procedimento médico é eletivo, não havendo elementos nos autos a indicar urgência ou emergência a justificar o deferimento da liminar, ressaltando, ainda, a irreversibilidade da medida. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 27969942) É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso em exame, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, o Juízo deferiu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (id 97510937 dos autos principais n. 0724331-98.2021.8.07.0001): A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa de fornecimento de medicação se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico de id 97433651, a autora é portadora de endometriose. Segundo o referido relatório o procedimento de Epipoplastia é "fundamental para evitar novas aderências”. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. Ressalta-se que não sendo a doença da autora excluída da cobertura, não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, o que é da alçada do médico assistente. Há risco de dano irreparável ou de difícil reparação pois o momento para o referido procedimento se dá no momento da cirurgia que já foi autorizada para tratar a paciente. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então se proceder com a autorização já indicada pelo médico. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Nesta análise preliminar, apesar das alegações apresentadas pela empresa agravante, não se vislumbra, por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de demonstração, de pronto, da probabilidade de provimento do recurso, diante do entendimento predominante nas Cortes de Justiça no sentido de que o seguro saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para o tratamento de cada uma delas, incluindo materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. Por outro lado, a autora, ora agravante, comprovou a relação jurídica com o plano de saúde e a recusa em autorizar o tratamento prescrito por seu médico, que no documento de id 97433651 descreveu “paciente portadora endometriose profunda, com quadro de dor crônica refrataria a tratamento clínico”, situação que evidencia a necessidade do procedimento cirúrgico e suas especificidades. Registre-se, a propósito, que a cirurgia foi parcialmente autorizada no dia 07/05/2021, havendo discordância apenas em relação a procedimento específico e materiais, de modo que a autora, com quadro de dor crônica, aguarda o tratamento há pelo menos dois meses. Com esses fundamentos, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator